Tribunal: CARF
Processo: 13054.721248/2015-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-25

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13054.721248/2015-19 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.253 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
20 de maio de 2020 Recorrente
Recorrente
ADJARDIELEN DA SILVA DOS SANTOS - ME Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
RECURSO VOLUNTÁRIO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO.
Não será conhecido o recurso voluntário apresentado após o prazo de trinta
dias contados da data de ciência da decisão de primeira instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.

Relatório
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da DRJ, que assim diz:

O presente processo trata do auto de infração
101070420154110653 lavrado em 09/10/2015 para lançamento de multa por
atraso na entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social - GFIP relativa(s) ao ano-calendário 2010 com valor original
igual a R$ 3.500,00.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13054.721248/2015-19
Fl. 35
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.253 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13054.721248/2015-19

O enquadramento legal foi o art. 32-A da Lei 8.212, de 1991, com
redação dada pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009.
Cientificado do lançamento, o interessado apresenta impugnação
alegando, em síntese, o que se segue: ocorrência de denúncia espontânea, falta
de intimação prévia, alteração de critério jurídico, que a Lei 13.097, de 2015,
cancelou as multas.
Ciente do julgamento primeiro, a contribuinte ingressou com recurso voluntário,
alegando:

É o relatório. Passo ao voto.
Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário INTEMPESTIVO, portanto dele NÃO conheço.
A contribuinte foi notificada em 27/12/2017 (e-fl. 23); Recurso Voluntário
protocolado em 01/02/2018 (e-fl. 26).
A ciência por via postal está prevista no art. 23, II, do Decreto 70.235/72 e exige
apenas a prova de recebimento da intimação no domicílio tributário do sujeito passivo,
independentemente de quem a tenha recebido.
Neste sentido, a matéria está pacificada na Súmula no 9 deste Colendo CARF:
“É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio
fiscal eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do
recebedor da correspondência, ainda que este não seja o representante
legal do destinatário”.
Diante disto, conclui-se que a ciência da decisão de primeira instância foi
devidamente realizada, sendo válida, portanto, para a contagem do prazo para apresentação de
recurso voluntário.
Fl. 36
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.253 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13054.721248/2015-19

De acordo com o art. 33, caput, do Decreto 70.235/72, o prazo para a apresentação
de recurso voluntário é de 30 (trinta) dias contados da ciência da decisão de primeira instância.
Por outro lado, o art. 5o do mesmo Decreto diz que os prazos são contínuos e devem começar e
terminar em dias úteis, excluindo-se de sua contagem o dia do início e incluindo-se o dia do
vencimento.
A ciência do acórdão da DRJ se deu por via postal em 27/12/2017 (quarta-feira),
para contagem considera-se o dia útil subsequente 28/12/2017 (quinta-feira). A apresentação do
recurso voluntário só ocorreu em 01/02/2018, conforme carimbo de protocolo (e-fl. 26), sendo
assim, não resta dúvida sobre a intempestividade do mesmo.
Isto posto, não conheço do Recurso Voluntário por intempestividade.
(assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 37
DF CARF MF
Documento nato-digital